Tribunal: TJSP
Processo: 0949550-56.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade pela autora e de contradição pelas rés – Contradição confirmada – Embargos rejeitados da autora e acolhidos os das rés, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0949550-56.2012.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante/embargada
PATRÍCIA
BACHION
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados/embargantes CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT SPE 01
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos da autora e acolheram os
das rés, sem efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0949550-56.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto -C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0949550-56.2012.8.26.0506/50000
EMBARGANTE/EMBARGADA: PATRÍCIA BACHION DE CARVALHO
EMBARGADA/EMBARGANTE: FIT SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e CONSTRUTORA TENDA S/A
VOTO No 18.391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de obscuridade
pela autora e de contradição pelas rés Contradição confirmada
Embargos rejeitados da autora e acolhidos os das rés, sem
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 396/408, com alegações de obscuridade e contradição. Alega a
embargante PATRICIA que o julgado restou obscuro ao reconhecer a prescrição trienal
com relação ao valor pago a título de comissão de corretagem, uma vez que trata-se de
relação de consumo, devendo, portanto, ser observada a prescrição quinquenal. Alegam
as embargantes CONSTRUTORA TENDA e FIT SPE 01 que o acórdão restou
contraditório ao consignar a inovação da alegação das rés de que o atraso na entrega do
imóvel ocorreu por culpa da autora que demorou a providenciar o financiamento, uma
vez que tal questão foi apontada na contestação.
É o relatório do necessário.
Primeiramente, quanto aos Embargos de Declaração
opostos pela autora, estes não merecem acolhimento, uma vez que todas as questões
apresentadas quanto à prescrição da comissão de corretagem foram analisadas e resolvidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0949550-56.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto -C
pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os termos do acordão
embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado ou corrigido neste ponto.
Ainda que não se detecte qualquer anomalia no
acórdão embargado na parte que reconheceu a prescrição com relação ao pedido de
devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, para que não paire dúvida
a respeito, há que se registrar que, embora se trate de uma relação consumo, o prazo
prescricional a ser observado é de 3 (três) anos, conforme entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
Com efeito, conforme já consignado na acórdão
embargado, de acordo com a tese processada pelo artigo 1.040 do Código de Processo
Civil “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (art. 206, §3o,IV,CC).” (REsp no 1.551.956 /SP, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Por outro lado, conheço dos embargos opostos pelas
rés, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, e os acolho,
visto que o acórdão de fls. 396/408, de fato foi contraditório ao consignar que alegação das
rés quanto à demora da autora para contratar o financiamento foi suscitada apenas em grau
de recurso de apelação, importando em verdadeira inovação recursal, uma vez que tal
questão havia sido mencionada na contestação.
Todavia, ainda que não caracterizada inovação
recursal, tal fato não afasta a mora das rés quanto ao atraso na entrega da unidade adquirida
pela autora, pois, se a culpa pelo atraso na entrega do imóvel fosse realmente a ausência do
contrato de financiamento da compradora, cabia as rés comprovar que a unidade estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0949550-56.2012.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto -C
disponível para entrega ou, ainda, a entrega das outras unidades dentro do prazo contratual,
o que não fizeram.
Portanto, incontroversa a mora das rés, devem estas
responder pelos danos causados a autora, como já decidido no acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração
opostos pela autora e acolho os embargos opostos pelas rés, sem efeito modificativo.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator